Tribunal: TJMT
Processo: 1044667-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044667-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Prestações, Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLENEO REZENDE - CPF: 458.378.801-00 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 843.527.281-87 (APELANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s): CLENEO REZENDE

APELANTE(s): LUCIANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA

APELADO(s): BANCO PAN S/A

TERCEIRO INTERESSADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA -
CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI N. 9.514/97) -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL TÉCNICA DIANTE DOS INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR QUE CRESCERAM AO LONGO DO CUMPRIMENTO DA CÉDULA – APLICABILIDADE ANALÓGICA DA TESE FINAL DO
TEMA 572
DO STJ - SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a melhor doutrina contábil pátria,
Sistema de Amortização Constante -
SAC
consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes, de maneira que por esse sistema, o pagamento do financiamento é feito por prestações sempre decrescentes.

Em que pese as partes tenham convencionado o SAC e o valor das prestações estivessem em dia, se tanto o valor das prestações quanto o saldo devedor continuaram crescendo no decorrer do cumprimento da Cédula Imobiliária em discussão, é de se reconhecer a nulidade da sentença de improcedência, por claro cerceamento de defesa, quando negado ao devedor emitente o direito de produzir a prova pericial contábil, na forma da tese final do
Tema 572 do STJ
, a qual se revela indispensável para a aferição da correção do valor das prestações.

Assim, desde que os emitentes autores continuem a pagar ao credor apelado o valor da parcela autorizada pelo juízo de origem por ocasião da tutela de urgência deferida
initio litis
, fica vedada a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de que trata o art.26 da Lei n. 9.514/97.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

CLENEO REZENDE

APELANTE(s):

LUCIANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA

APELADO(s):

BANCO PAN S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLENEO REZENDE
e
LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de contrato de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário c/c Consignação em pagamento c/c Obrigação de fazer, Indenização por danos materiais e morais

n. 1044667-16.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos inicias

e, por consequência, revogou a liminar inicialmente deferida para autorizar a

realização de depósito judicial nos autos em valor correspondente à primeira parcela pactuada nos autos da
Cédula de Crédito Imobiliário
n. 10129010.

Relatam os recorrentes, incialmente, que já possuíam desde 2010 uma casa residencial construída e pronta sendo que, em 2014, foi simulado um empréstimo de R$571.646,95 junto à apelada, a qual lhes ofertou um financiamento em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, com taxa de juros anual em 12% e correção monetária pelo IGP-M, a ser garantido por alienação fiduciária, pelo referido imóvel residencial – matrícula n. 84.050 do CRI do 6o Ofício da Capital –, ocasião que lhes teria sido afirmado que existiria uma amortização mês a mês do débito principal em razão do
Sistema de Amortização Constante
- SAC, com a consequente redução mensal do saldo devedor para quitação em todos os meses.

Inconformados com a sentença de improcedência, suscitam preliminarmente a nulidade da sentença uma vez que prolatada sem que lhes fosse garantido o direito à produção da prova pericial contábil, pelo fato de a sentença ter julgado a ação como se fosse uma demanda revisional, bem como por deficiência na fundamentação, na medida em que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tal como exigido pelo inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15.

Ainda, defendem a necessidade de reforma da sentença no que tange ao não reconhecimento da revelia da apelada.

No mérito, afirmam que desde a inicial da presente ação revisional destacaram que não buscavam questionar a legalidade e/ou abusividade dos juros, do índice de correção e nem os demais acessórios do contrato pactuado e objeto da lide, mas sim demonstrar
(a)
a existência de uma amortização negativa, ante a não aplicação correta do Sistema SAC vez que, apesar da constantes quitações de parcelas, ao invés de haver uma redução do saldo devedor do financiamento, houve um aumento da dívida,
(b)
a diferença entre o valor do capital contratado (maior) com o crédito efetivamente disponibilizado, bem como
(c)
a necessidade da alteração do índice de correção monetária substituindo o índice contratado (IGP-M) pelo IPCA em razão dos impactos financeiros da pandemia de Covid-19.

Alegam que mesmo se encontrando adimplentes com as prestações da
CCI n. 10129010
entre a 1a (primeira) prestação vencida em 25.11.2014 e a 87a (octogésima sétima), vencida em 25.10.2021, o valor da parcela saltou de R$8.296,98 para R$12.368,53.

Asseveram que, a despeito disso, entre 25.01.2020 e 25.12.2022, dentro do qual foram amortizadas 24 (vinte e quatro) prestações cada vez maiores, o saldo devedor do empréstimo cedular saltou de R$562.459,92 para R$716.377.30, havendo, assim, um inexplicável aumento do débito contratual em
R$153.917,38
, de modo a evidenciar a alegada amortização negativa, mesmo tendo sido pactuado o Sistema de Amortização Contínua (SAC) do saldo devedor.

Argumentam ainda, que entre a 75a (septuagésima quinta), no valor de
R$9.624,89
, e a 76a (septuagésima sexta) parcelas, no valor de
R$10.004,93
, revelando um aumento de 4%, o que voltou a se repetir entre a 83a (octogésima terceira) e a 84a (octogésima quarta) prestações, de maneira a evidenciar um clarividente anatocismo.

Aduzem que apesar da proposta ter previsto um empréstimo na ordem de R$571.646,95, o crédito liberado 120 (cento e vinte) dias depois foi de apenas R$543.345,34, ou seja, uma diferença de R$28.301,61.

Sustentam que, conquanto o banco réu tenha afirmado que contrato firmado entre as partes possui duas etapas, quais sejam, construção e financiamento propriamente dito, com sistemas de amortização diversos, certo é que a
CCI n. 10129010
não se deu para o financiamento de imóvel em construção, sendo certo que o imóvel dado em garantia fiduciária do crédito emprestado já pertencia aos autores apelantes e já estava totalmente construído.

Defendem, no mais, a aplicabilidade dos benefícios do CDC em favor dos apelantes, inclusive a inversão do ônus da prova,

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão da tutela cautelar de urgência para (i) reestabelecer a liminar revogada em sentença, de modo a autorizar o depósito em juízo das futuras parcelas do financiamento, no valor de R$8.296,98 – haja vista que as parcelas contratadas deveriam ser decrescentes baseadas em um saldo devedor cada vez menor; e (ii) vedar a alienação e transferência do bem imóvel em garantia do financiamento através de leilão judicial ou extrajudicial, assim como a negativação de seus nomes em função do contrato em discussão, sob pena de multa diária.

No mérito, pugnam pela anulação da sentença, nos termos de suas razões.

Contrarrazões ao apelo no ID. n. 146400893, com preliminar de não conhecimento do recurso em função da ausência de impugnação específica à sentença e, no mérito, pelo desprovimento.

A liminar recursal foi indeferida em decisão monocrática de ID. n. 149586199.

Contra tal
decisum
os autores apelantes interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 153023180, tendo a parte apelada ofertado contrarrazões no ID. n. 157159151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta o banco réu a inadmissibilidade do apelo dos autores, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Suscita a parte autora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que impedida a produção da prova pericial, indispensável à demonstração de que, no caso, apesar do ajuste do
Sistema de Amortização Contínua
- SAC, e de os tomadores do empréstimo encontrarem-se em dia com o valor das prestações do pacto, o saldo devedor da operação estaria só aumentando, o que revelaria uma amortização negativa.

Neste ponto o apelo prospera.

Isso porque, conforme se pode depreender do
item 4.F
do Campo
4. FORMA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO,
ficou expressamente convencionado o Sistema SAC de amortização. Senão, vejamos (ID. n.146401287 - Pág. 3)

E neste particular, importante frisar que,
“O SAC consiste em um plano de amortização de uma dívida
em prestações periódicas,
sucessivas e decrescentes
em progressão aritmética
, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juro e outra parcela de capital (ou amortização), sendo que os valores das prestações são facilmente calculados
”. (MÜLLER, A. N.; ANTONIK, L. R.; FERREIRA JR, V.
Cálculos periciais
: efeitos inflacionários, números índices, indexadores e sistemas de amortização. 3. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2013 p. 189).

Nesse viés, importante lembrar que
“por esse sistema, o pagamento do financiamento
é feito por prestações decrescentes
, com base em duas parcelas, a da amortização e a do juro. Ao passo que a amortização é mantida constante independente do tempo,
os juros dos períodos vão diminuindo de maneira uniforme
.”
(LIMA, Rodrigo Affonso.
A Educação Financeira no Ensino Médio através de proposta aplicada a financiamentos imobiliários pelos sistemas SAC e Price
. CTC-UERJ, Rio de Janeiro, 2017, p.47)

E dos autos se pode depreender que nem os valores das prestações reduziram como era de se esperar, nem o saldo devedor da operação decresceu. É o que se verifica do
Demonstrativo de evolução financiamento
fornecido pelo próprio réu. Vejamos (ID. n. 146401293):

Note-se, nesse viés, que apesar de algumas parcelas terem sido pagas com um certo atraso – todas elas, porém, acrescidas dos respectivos encargos moratórios – é possível denotar das colunas “Saldo” e “Valor Pago”, a partir da parcela 13/240, vencida em
agosto de 2015
, tanto o saldo devedor do mútuo cedular quanto o valor das parcelas mensais sofreram uma elevação vertiginosa.

Contrariando a lógica do sistema SAC, cujos valores das parcelas subsequentes deveriam ser sempre decrescentes, de
agosto de 2015
a
outubro de 2021
a prestação que era de
R$8.865,13
saltou para
R$12.368,53
, o que representa um aumento de aproximadamente 40% no valor da prestação.

Porém, ao invés de reduzir, no mesmo período, o saldo devedor da operação saltou de
R$574.745,20
para
R$725.870,40
, o que corresponde a um aumento de 26,3%.

Importante aqui frisar que não se está diante da discussão acerca da abusividade desse ou daquele encargo pactuado, o que consubstanciaria matéria puramente de direito, dispensando a produção de prova técnica.

Na hipótese dos autos, ao contrário, a causa de pedir se assenta em uma provável contabilização do valor da parcela por método de amortização do saldo devedor do empréstimo diverso do expressamente ajustado.

Com isso, não resta dúvida de que o somente uma prova pericial técnica – que fora indevidamente suprimida no caso – poderia elucidar a contento a correção do valor das prestações cobradas pelo banco apelado e pagas dos apelantes.

É o que se pode extrair, por analogia, da parte final da tese paradigma firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.124.552/RS sob a sistemática dos paradigmas quando fixou, dentre outras orientações, aquela segundo a qual “
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
” (
Tema 572 do STJ
)

Com isso, deve ser revigorada a tutela de urgência deferida na origem, ficando vedada a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor apelado, desde que os autores apelantes continuem a pagar ao apelado o valor da parcela autorizada pelo juízo de origem.

Por outro lado, não é de s olvidar que, ao julgar o REsp n. 1891498/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma no sentido de que
“em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”
(
Tema 1.095 do STJ
)

Sendo assim, não há se falar em inversão do ônus da prova na forma do inciso VIII do art.6o do CDC, ficando a cargo do juízo de origem decidir sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do §1o do art.373 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para anular a sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para possibilitar a produção da prova pericial contábil a fim de se aferir se os valores das parcelas do contrato havido entre as partes estão de acordo com o Sistema de Amortização Constante (SAC) expressamente ajustado pelas partes, ficando vedada a consolidação da propriedade fiduciária na forma do
art.26 da Lei n. 9.514/97
, desde que os autores apelantes continuem a pagar ao credor apelado o valor da parcela autorizada pelo juízo de origem.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 153023180.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023